Tribunal: TJDFT
Processo: 0706086-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706086-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO NUNES CHAVES AGRAVADO: JOAO BATISTA DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 55920838), interposto pelo Réu, FERNANDO NUNES CHAVES, em face da decisão interlocutória (ID 183355813, origem) proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de despejo por exoneração de fiança n. 0700665-63.2024.8.07.0001, ajuizada por JOÃO BATISTA DE ARAÚJO. Em suas razões recursais, o Agravante defende que faz jus a concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que aufere renda sazonal com a atividade laboral de fotógrafo. Sobre o pedido de concessão do efeito suspensivo, defende, em suma, a inexistência de notificação adequada sobre a retirada da fiança, nos termos do art. 40 da Lei n. 8.245/1991, sob os argumentos de que: i) “o Aviso de Recebimento (AR) juntado pelo Agravado foi assinado por pessoa estranha ao feito - Francisca Amorim, o que invalida o processo notificatório; ii) o e-mail não foi encontrado pelo Requerido, como alega ter enviado o Requerente; [e não obteve] iii) a informação de que o seguro não estava sendo pago, conforme segue AR”. Por fim, requer a concessão do benefício da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao seu recurso, “para que seja suspensa a execução da ordem de despejo até o julgamento definitivo do presente recurso ou do processo de origem”. No mérito, pede a reforma da “decisão agravada, julgando-se, por consequência, improcedente o pedido liminar de despejo, em total respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e das normas aplicáveis ao caso”. O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID 56375306) e determinada a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício. Todavia, este não se manifestou (ID 57316257). A gratuidade da justiça foi indeferida e o Agravante foi intimado para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 101, § 2o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. (ID 57499412). Entretanto, novamente, o Agravante não se manifestou, deixando de recolher o preparo recursal (ID 57997028). Contrarrazões (ID 57307807). É o relatório. DECIDO. Consoante relatado, a gratuidade da justiça foi indeferida e o Agravante foi intimado para recolher o preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. (ID 57499412). Todavia, o Agravante não se manifestou, deixando de recolher o preparo recursal (ID 57997028). Cumpre pontuar que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando na deserção a inobservância dessa formalidade, nos termos do art. 1.007 do CPC. Assim, não regularizado em tempo oportuno o preparo, deixando a parte exaurir a oportunidade que lhe foi concedida, resta desatendido esse requisito de admissibilidade. Daí advém a impossibilidade de conhecer do agravo de instrumento, pois o presente recurso não preenche os pressupostos necessários para o seu conhecimento, uma vez que se encontra deserto por descumprimento do disposto no art. 1.007 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. III, do RITJDFT, por não cumprir com o pressuposto objetivo do preparo, nos termos do art. 1.007 do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 16 de abril de 2024 16:56:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador